Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-05.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000682-05.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), ROSANGELA DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 503.264.061-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000682-05.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):
Q.I. Centro Educacional LTDA - ME

Parte Recorrida(s):
Rosângela de Oliveira Arruda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem de pauta: 177

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – INTELIGÊNCIA DO ART. 784, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial, decorrente de dívida no valor de
R$ 16.734,83
(dezesseis mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), referente ao inadimplemento de parcelas de Curso de Ensino Médio contratado pela executada em favor de seu filho.

2.

Realizando o juízo de admissibilidade da ação, o Juízo
a quo
consignou que o contrato de prestação de serviços educacionais apresentado não possuía força executiva, em razão de faltar-lhe a assinatura de 02 (duas) testemunhas, na forma da Lei Processual Civil, oportunizando ao exequente a manifestação prévia ao indeferimento da petição inicial.

3.

O exequente compareceu aos autos informando que passa por procedimento de recuperação judicial e, consequentemente, por sérias dificuldades financeiras, de forma que necessita perseguir o adimplemento dos contratos que possui em aberto, pleiteando que o feito fosse recebido, em atenção aos princípios da economicidade processual e da efetividade na prestação da tutela jurisdicional.

4.

Não obstante, ação foi extinta, em razão da ausência dos pressupostos essenciais ao seu processamento, decisão contra a qual a parte exequente interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento a execução.

5.

Sobre o tema, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.099/95, a execução de título executivo extrajudicial, cujo valor não ultrapasse o teto dos Juizados Especiais, será nestes processada, mediante o rito do Código de Processo Civil.

6.

Sob esse aspecto, tem-se que
o CPC indica que a
cobrança de crédito deverá sempre se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível e
que, ao propor a execução, o exequente deverá instruir a petição inicial com o respectivo título executivo extrajudicial (arts. 783 e 798, I, “a”).

7.

No caso destes autos, não houve a apresentação de título executivo propriamente dito, visto que o contrato juntado à exordial, que poderia enquadrar-se no inciso III do art. 784 do CPC, não possui assinatura de testemunhas, de forma que lhe falta força executiva a embasar o presente feito (nesse sentido, vide o precedente desta Turma Recursal no Recurso N.U. 1002848-09.2020.8.11.0050, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julg. em 23/11/2021).

8.

Assim, a sentença que indeferiu a petição inicial não comporta reforma, dada a limitação inerente aos feitos executivos, que devem ser aparelhados na forma da Lei Processual Civil, somente restando ao interessado, na ausência de instrumento próprio, deduzir a pretensão por ação de conhecimento.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei nº 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022